Tribunal: TJSP
Processo: 1017851-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11o – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Fixação de honorários recursais – Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11o – Limitação do apelo que afastou a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados em Primeiro Grau – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Embargos rejeitados.